Tribunal: TJDFT
Processo: 0734746-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE NATUREZA DECLARATÓRIA. PROVEITO ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA.
1. Ao estabelecer os honorários advocatícios, o Juiz deve considerar a proporção da sucumbência, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
2. Nas ações com conteúdo declaratório, como as ações possessórias, os embargos de terceiro e as obrigações de fazer em geral, sem proveito econômico, o valor da causa não deve ser o único critério para fixação dos honorários de sucumbência, cabendo, predominantemente, a fixação por apreciação equitativa.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.